Tribunal: TJSP
Processo: 1080988-94.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que julgou procedente o pedido, para considerar constituído de pleno direito o título executivo judicial. Pretensão dos réus à reforma. Descabimento. Autora que trouxe aos autos prova escrita do direito de exigir dos devedores o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso I, do CPC). Corré que permaneceu internada e foi submetida a procedimentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que julgou procedente o pedido, para considerar constituído de pleno direito o título executivo judicial. Pretensão dos réus à reforma. Descabimento. Autora que trouxe aos autos prova escrita do direito de exigir dos devedores o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso I, do CPC). Corré que permaneceu internada e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, recebendo os tratamentos e medicamentos necessários para sua reabilitação. Fatos não contestados pelos réus-apelantes. Contrato firmado pelo corréu para a prestação dos serviços-médicos hospitalares, celebrado em caráter particular, sem qualquer ressalva, obrigando-o em caráter solidário com a paciente ao pagamento de todas as despesas e medicamentos necessários para o tratamento. Ausência de qualquer vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico. Precedentes. Responsabilidade do IAMSPE que já foi reconhecida em face dos ora apelantes, em ação autônoma transitada em julgado, a fim de responsabilizá-lo pelo ressarcimento dos valores despendidos. Obrigação dos apelantes de pagar as despesas médicas é pressuposto para a condenação do instituto na demanda ressarcitória. Condenação direta do IAMSPE no presente feito que, todavia, configuraria bis in idem. Impossibilidade de condicionar o pagamento discutido nestes autos ao recebimento dos valores advindos da ação ressarcitória. Atenção aos princípios da celeridade e economia processuais. Inaplicabilidade, in casu, dos juros previstos na Lei no 11.960/2009. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1080988-
94.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA HELENA
PEREIRA BOTEGA e EBER SIMEI BOTEGA, são apelados ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE SIRIA - HOSPITAL DO CORAÇÃO e INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
2
VOTO No 13.323
APELAÇÃO CÍVEL N. 1080988-94.2014.8.26.0100
APELANTES: Maria Helena Pereira Botega e outro
APELADOS: Associação Beneficente Síria Hospital do Coração e outro
ORIGEM: 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. JUÍZA: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença
que julgou procedente o pedido, para considerar
constituído de pleno direito o título executivo judicial.
Pretensão dos réus à reforma. Descabimento. Autora
que trouxe aos autos prova escrita do direito de exigir
dos devedores o pagamento de quantia em dinheiro
(art. 700, inciso I, do CPC). Corré que permaneceu
internada e foi submetida a procedimentos cirúrgicos,
recebendo os tratamentos e medicamentos necessários
para sua reabilitação. Fatos não contestados pelos réus-
apelantes. Contrato firmado pelo corréu para a
prestação dos serviços-médicos hospitalares, celebrado
em
caráter
particular,
sem
qualquer
ressalva,
obrigando-o em caráter solidário com a paciente ao
pagamento de todas as despesas e medicamentos
necessários para o tratamento. Ausência de qualquer
vício de consentimento capaz de macular o negócio
jurídico. Precedentes. Responsabilidade do IAMSPE
que já foi reconhecida em face dos ora apelantes, em
ação autônoma transitada em julgado, a fim de
responsabilizá-lo pelo ressarcimento dos valores
despendidos. Obrigação dos apelantes de pagar as
despesas médicas é pressuposto para a condenação do
instituto na demanda ressarcitória. Condenação direta
do IAMSPE no presente feito que, todavia, configuraria bis in idem. Impossibilidade de
condicionar o pagamento discutido nestes autos ao
recebimento
dos
valores
advindos
da
ação
ressarcitória. Atenção aos princípios da celeridade e
economia processuais. Inaplicabilidade, in casu, dos
juros previstos na Lei no 11.960/2009. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
3
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto
por Maria Helena Pereira Botega e outro contra a r. sentença de fls.
293/295, aclarada a fls. 333/334, que, nos autos da ação monitória ajuizada
pela Associação Beneficente Síria
Hospital do Coração, julgou
procedente o pedido, “para considerar constituído de pleno direito o título
executivo judicial, no valor de R$ 66.017,76 (sessenta e seis mil, dezessete
reais e setenta e seis centavos), atualizado para 07/08/2014, que deverá
ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora legais a partir
da citação”. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento
das custas e despesas processuais e verba honorária fixada no patamar
mínimo legal, observada a gratuidade da justiça.
Os apelantes sustentam, em síntese, que corré Maria
Helena, após sofrer paradas cardiorrespiratórias, teve que realizar
procedimento de caráter emergencial no hospital apelado, sendo que o
corréu Eber aceitou as condições impostas, na certeza de que haveria o
reembolso pelo plano de saúde. Alegam que o IAMSPE tem
responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares, conforme já
reconhecido
em
demanda
conexa
(Processo
no
1006326-25.2014.8.26.0565). Afirmam, ainda, que os juros de mora
devem ser reajustados nos mesmos moldes do quanto decidido na demanda
conexa, nos termos da Lei no 11.960/2009. Pleiteiam o provimento do
recurso, “para declarar que o pagamento da recorrida apenas seja
realizado quando do recebimento dos valores advindos da sentença de
processo conexo (Proc. no 1006326-25.2014.8.26.0565), que serão pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
4
via recebimento de precatório”; e “para determinar que o cálculo dos
juros utilize os índices de correção monetária da Tabela Especial da
Fazenda Pública, nos termos da Lei 11.960/2009” (fls. 338/343).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 346/357 e 358/363).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recuso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por Associação
Beneficente Síria Hospital do Coração em face de Maria Helena Pereira
Botega e Eber Simei Botega, visando à condenação dos réus ao pagamento
do valor de R$66.017,76, a título de despesas médico-hospitalares,
devidamente atualizado (fls. 03).
Os rés, citados, apresentaram embargos monitórios e
denunciaram à lide o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (IAMSPE) (fls. 64/75). A denunciação da lide foi deferida (fls.
111/112), e o IAMSPE apresentou manifestação, pugnando pela
improcedência da ação principal (fls. 128/137).
A MM. Juíza a quo rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente o pedido da ação principal, “para considerar
constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$
66.017,76 (sessenta e seis mil, dezessete reais e setenta e seis centavos),
atualizado para 07/08/2014, que deverá ser corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora legais a partir da citação” (fls. 293/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
5
Opostos embargos de declaração contra a sentença, a MM. Juíza esclareceu
que “[o] IAMSPE, portanto, não restou como parte vencida” (fls.
333/334). Os réus, inconformados, interpuseram o presente recurso de
apelação.
Em que pesem os argumentos dos apelantes, a r.
sentença merece ser mantida.
Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil,
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de
coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o
adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.
No presente caso, a autora trouxe aos autos prova
escrita consubstanciada na Nota Fiscal no 508.060, emitida em nome da
corré Maria Helena Pereira Botega, no valor de R$ 66.017,76 (sessenta e
seis mil e dezessete reais e setenta e seis centavos), atualizados para
07/08/2014, referente às despesas médico-hospitalares descritas na inicial
(fls. 37/50).
Extrai-se dos autos que Maria Helena permaneceu
internada no Hospital do Coração no período de 03/02/2014 a 15/02/2014,
tendo sido submetida aos procedimentos cirúrgicos de angioplastia
transluminal coronária de vaso e implante de eletrodo de marcapasso,
recebendo os tratamentos e medicamentos necessários para sua
reabilitação. Tais fatos alegados pela autora não foram contestados pelas
rés, havendo, ainda, prova documental corroborando a versão trazida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
6
inicial (fls. 32/36).
Verifica-se, também, que o contrato firmado pelo
corréu Eber Simei Botega para a prestação dos serviços médico-
hospitalares em favor de Maria Helena foi celebrado em caráter particular,
sem qualquer ressalva, obrigando-o em caráter solidário com a paciente ao
pagamento de todas as despesas e medicamentos necessários para o
tratamento (fls. 32/33).
Os réus-apelantes compareceram voluntariamente a
hospital não credenciado ao Plano de Saúde do IAMSPE, de modo que,
tendo celebrado contrato de prestação de serviços médicos, devem
responder pelos gastos decorrentes da internação, nos termos pactuados.
No tocante à validade do negócio jurídico, não há qualquer indício de vício
de consentimento capaz de maculá-lo; nesse sentido, como bem apreciou a
MM. Juíza a quo, “[o] simples fato de se tratar de contrato de adesão não
lhe empresta, por si só, caráter abusivo ou leonino”, e “[t]ambém não
restou comprovado, tampouco alegado, abuso nos valores cobrados ou
irregularidades quanto ao que foi necessário para o atendimento e todo o
tratamento de Maria Helena” (fls. 295).
Esta Colenda Corte, aliás, já decidiu assim em casos
análogos:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença
de improcedência. Reconvenção. Procedência. Inconformismo
do autor. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Termo de
Responsabilidade assinado pelo autor, esposo da paciente.
Prestação de serviços médico-hospitalares realizada. Hospital
particular. Alegação de vício do negócio. Contrato de adesão.
Inexistência de vício de consentimento. Estado de perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
7
ausente. Reconhecimento da higidez do contrato entabulado
entre as partes, bem como do serviço prestado, qual seja, a
cirurgia ortopédica regularmente efetuada. Fato esse que
autoriza a cobrança do valor apontado pelo réu. Suficiência do
demonstrativo de débito apresentado e da nota fiscal com a
discriminação
dos
materiais
utilizados
no
tratamento
hospitalar. Sentença mantida, com a majoração da verba
honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido. (Apelação Cível
1010772-41.2019.8.26.0001, Rel. Des. Hélio Nogueira, 23a
Câmara de Direito Privado, j. em 28/07/2020).
AÇÃO DE COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DE REFORMA DESCABIMENTO Os apelantes anuíram
aos serviços do hospital apelado de forma livre e espontânea,
aceitando o Termo de Responsabilidade, o qual não apresenta
inexatidão ou cláusulas de difícil interpretação. Despesas
hospitalares advindas do tratamento particular prestado ao
paciente corréu que se mostram legítimas e devidas, não se
inferindo vulneração ao hipossuficiente ou ao dever de
informação por parte do hospital autor Sentença mantida -
Recursos
desprovidos,
com
majoração
dos
honorários
advocatícios. (Apelação Cível 1075175-23.2013.8.26.0100, Rel.
Des. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. em
23/07/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO FIRMADO EM BENEFÍCIO
DE TERCEIRO, NA OPORTUNIDADE DA INTERNAÇÃO.
VALIDADE E EFICÁCIA, À AUSÊNCIA DE QUALQUER
PROVA QUE EVIDENCIE A OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE DA
CORRÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. Constatada a
demonstração da existência do contrato e da efetiva prestação
dos serviços, daí sobrevém o reconhecimento da procedência do
pedido em relação à corré, que assinou o termo de
responsabilidade em benefício do paciente. O simples fato de a
pessoa ter assumido a responsabilidade pelas despesas no ato
de internação não é suficiente para evidenciar a existência de
vício de vontade. Faz-se necessária efetiva demonstração de
coação, o que não ocorreu na hipótese. (Apelação Cível
1037086-60.2015.8.26.0002, Relator Des. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, j. em 14/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
8
Com relação à responsabilidade do IAMSPE pelo
pagamento das despesas hospitalares, observa-se que já houve tal
reconhecimento em ação própria ajuizada pelos ora recorrentes, que restou
assim decidida:
RESPONSABILIDADE CIVIL Ressarcimento de despesas
médicas. Alegação de que suficientemente demonstrada a
urgência dos procedimentos médicos realizados fora da rede
credenciada do IAMSPE. Cabimento. Hipótese em que as
declarações dos médicos que atenderam à paciente dão conta
do caráter emergencial das intervenções cirúrgicas e não foram
contestadas pelo IAMSPE. Sentença reformada nesta parte
para
julgar
procedente
o
pedido
de
ressarcimento.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral. Alegação de dano
moral ante a recusa do IAMSPE em autorizar a segunda
intervenção cirúrgica em hospital não credenciado e em
reembolsar as despesas médicas efetuadas. Descabimento.
Hipótese em que o IAMSPE autorizou a realização da
substituição do marca-passo no Instituto Dante Pazzanese, não
tendo havido com culpa ante a existência de fila de espera,
respondendo tão somente pelo reembolso das despesas médicas,
em razão do fato objetivo da urgência dos procedimentos
realizados. Sentença mantida neste tópico. RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(Apelação
Cível
1006326-25.2014.8.26.0565, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11a
Câmara de Direito Público, j. em 28/07/2015; g.n.).

Dessa forma, já houve o reconhecimento da
responsabilidade do IAMPSE ao ressarcimento das despesas médicas
realizadas pelos ora apelantes; a referida ação transitou em julgado em
2015 e, conforme consta das razões da apelação, “o débito já foi lançado
na fila de pagamento de precatórios” (fls. 341).
Assim, se existe decisão transitada em julgado
determinando o ressarcimento do IAMSPE aos valores despendidos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
9
apelantes, é fato que existe, como pressuposto, a obrigação dos apelantes
de pagar os valores ao hospital ora apelado. Nesse ponto, a pretensão dos
apelantes à condenação direta do IAMSPE, na presente ação, ensejaria bis
in idem, justamente porque a condenação do Instituto já foi imposta na
ação de ressarcimento transitada em julgado, com débito lançado na fila de
pagamento.
Saliente-se que não prospera condicionar o pagamento
discutido nestes autos ao recebimento dos valores advindos da ação
ressarcitória, na medida em que a denunciação da lide visa a privilegiar os
princípios da celeridade e economia processuais, não podendo a autora-
apelada ser prejudicada em função da relação reconhecida entre IAMSPE e
os réus-apelantes, o que causaria inegável tumulto processual. Nessa
esteira:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
TUMULTO PROCESSUAL E PREJUÍZO À CELERIDADE.
INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o
qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo Código. 2. A impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório, consignada na decisão monocrática
agravada, não se refere à existência do direito de regresso em
si, mas sim à ocorrência de tumulto processual e prejuízo à
celeridade na tramitação do feito, constatada pelo Tribunal de
origem. 3. As instâncias ordinárias estão mais próximas da
produção da prova e da condução do trâmite processual. Tendo
estas decidido que a denunciação da lide seria prejudicial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
10
andamento regular do processo, sendo inviável, desse modo, a
modificação do julgado sem nova análise dos fatos e provas da
causa. 4. A denunciação da lide visa a privilegiar os princípios
da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de
resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma
relação processual. Se, contudo, a admissão dessa modalidade
de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios,
descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a
denunciação. 5. O indeferimento da pretensão recursal não
traz gravame material à parte agravante, que não terá afetado
eventual direito de regresso. Basta que o exerça, se assim
desejar, por meio de Ação autônoma, pois não é obrigatória a
denunciação no presente caso (REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min.
OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016; AgRg no REsp.
1.406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
4.12.2013). 6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1212690/AM, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/04/2019; g.n.)
No mais, quanto aos juros de mora, é inaplicável a Lei
11.960/2009 à presente ação, visto que o referido diploma legal trata das
condenações impostas à Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença, que
deu o adequado deslinde à demanda, merecendo ser integralmente
confirmada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se
aos critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoro os honorários
advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da condenação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080988-94.2014.8.26.0100 -Voto no 13323
11
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora